Tribunal: TJES
Processo: 5015811-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015811-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARGARETH VIEIRA GOMES DAL ZILIO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA 979 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituto de previdência contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos no benefício previdenciário de servidora aposentada. Os descontos referiam-se à "reposição estatutária" de valores supostamente recebidos a maior entre a inatividade (2004) e a fixação definitiva dos proventos (2010).

2. O agravante sustenta a legalidade do ajuste contábil, a ausência de boa-fé objetiva da agravada e o prejuízo ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos, à luz da boa-fé da beneficiária e da necessidade de prévio processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ (Tema 979) estabelece que pagamentos indevidos decorrentes de erro administrativo são irrepetíveis quando o beneficiário comprova sua boa-fé objetiva, especialmente se não lhe era possível constatar o erro.

5. No caso concreto, em cognição sumária, milita em favor da agravada a presunção de boa-fé, tendo em vista o longo período de recebimento dos valores por ato exclusivo da Administração e a aparente ausência de prévio processo administrativo com contraditório e ampla defesa.

6. O
periculum in mora
favorece a agravada, dada a natureza alimentar da verba, sendo mais gravosa a privação de proventos do que a suspensão temporária da arrecadação pelo ente público, que poderá ser ressarcido em caso de improcedência da demanda (art. 302, I, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "É cabível a suspensão liminar de descontos previdenciários a título de reposição ao erário quando, em cognição sumária, verifica-se a probabilidade de boa-fé do servidor no recebimento dos valores decorrentes de erro administrativo e a ausência de prévio contraditório".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 302, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 979 (REsp 1.381.734/RN); TJES, Agravo de Instrumento n. 001199036599.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
contra a r. decisão (id. 75274216 dos autos de origem) que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
MARGARETH VIEIRA GOMES DAL ZILIO,
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a cessação dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora a título de reposição estatutária.

Em suas razões recursais, aduz a parte recorrente, em breve síntese,

que: a cobrança não decorre de erro administrativo, mas de ajuste contábil administrativo mediante legítimo encontro de contas, uma vez que a servidora, entre a data de seu afastamento e a fixação definitiva de sua aposentadoria, percebeu remuneração integral da ativa, quando seus proventos eram devidos de forma proporcional; ii) inexiste boa-fé objetiva por parte da agravada, que teria ciência da natureza proporcional de seu benefício, e iii) a manutenção da decisão agravada causa grave prejuízo ao erário.

Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada.

Proferi decisão (id. 16143555) indeferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Apesar de intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5015811-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARGARETH VIEIRA GOMES DAL ZILIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
contra a r. decisão (id. 75274216 dos autos de origem) que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
MARGARETH VIEIRA GOMES DAL ZILIO,
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a cessação dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora a título de reposição estatutária.

Em suas razões recursais, aduz a parte recorrente, em breve síntese,

que: a cobrança não decorre de erro administrativo, mas de ajuste contábil administrativo mediante legítimo encontro de contas, uma vez que a servidora, entre a data de seu afastamento e a fixação definitiva de sua aposentadoria, percebeu remuneração integral da ativa, quando seus proventos eram devidos de forma proporcional; ii) inexiste boa-fé objetiva por parte da agravada, que teria ciência da natureza proporcional de seu benefício, e iii) a manutenção da decisão agravada causa grave prejuízo ao erário.

Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada.

Proferi decisão (id. 16143555) indeferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Apesar de intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

De início, lembro que “
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 001199036599, Rel. Des. Telêmaco Antunes De Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 06/04/2021, p. 19/08/2021).

Firmada tal premissa, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que a decisão agravada não merece reparos. Explico.

Na origem, a autora narra que era professora estadual e aposentou-se em 20/04/2004. Questiona a ocorrência de descontos em seu benefício previdenciário a partir de 06/2010, que, segundo o IPAJM, foram realizados a título de reposição estatutária por valores que teriam sido recebidos a maior entre sua inatividade (2004) e a fixação definitiva dos proventos (2010).

Relata que nunca foi notificada dos supostos valores recebidos indevidamente, tampouco comunicada sobre a instauração da reposição estatutária, então realizada de ofício pelo Estado, o que reputa ilegal e abusivo. Alega que é beneficiária de boa-fé, não tendo contribuído para a mora ou para qualquer erro do Estado na fixação do valor correto de sua aposentadoria.

Ao receber a inicial, o d. Magistrado
a quo
fundamentou que a autotutela administrativa não é absoluta e deve respeitar a proteção da confiança legítima e boa-fé objetiva. Invocou o Tema 979 do STJ, afirmando que, em caso de erro administrativo (material ou operacional), a repetição de indébito é indevida se o beneficiário agiu de boa-fé e não tinha como constatar o erro. Destacou, ainda, a ausência de demonstração de processo administrativo prévio com contraditório e ampla defesa para os descontos.

Analisando a situação dos autos, ao menos em juízo de cognição perfunctório, compatível com a fase em que se encontra o processo na origem, entendo, na mesma linha do d. Juízo
a quo
, que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória em favor da autora (art. 300 do CPC).

Apesar dos argumentos do agravante de que se trata de mero encontro de contas e de ausência de boa-fé objetiva da agravada, verifica-se que a agravada percebeu os valores, então objeto de reposição, por um longo período (cerca de seis anos), por ato exclusivo da Administração Pública.

Tal como observado pelo d. Juízo, não há elementos nos autos que indiquem a existência de prévio procedimento administrativo que possibilitasse à agravada o exercício do contraditório e da ampla defesa, de modo que, aparentemente, os descontos iniciaram-se por atuação unilateral da Administração.

Ademais, em seu recurso, não vislumbrei argumentação suficiente para infirmar a boa-fé da agravada, sobretudo, porque, conforme documento de id. 72606320, aparentemente, ocorreu erro da administração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no
Tema 979
(REsp 1.381.734/RN), firmou o entendimento de que, embora pagamentos indevidos por erro administrativo sejam repetíveis, deve-se ressalvar a hipótese em que o segurado comprova sua boa-fé objetiva, mormente quando não lhe era possível constatar o pagamento indevido, vejamos:

STJ, Tema Repetitivo 979

Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

No caso, milita em favor da agravada a presunção de boa-fé, ao menos em uma análise de cognição sumária própria da fase em que se encontra o processo na origem, pois entendo que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

Deste modo, até que ocorra o exaurimento da fase instrutória, oportunidade em que a questão será melhor esclarecida, na fase incipiente em que se encontra o processo, a prudência recomenda a suspensão dos descontos.

Ademais, o
periculum in mora
para a agravada se mostra mais gravoso do que para a agravante, já que esta poderá retomar eventuais descontos em caso de improcedência da demanda, bem como ser ressarcida por eventuais prejuízos que a efetivação da tutela de urgência lhe causar em caso de improcedência (art. 302, I, CPC), enquanto aquela se vê privada de utilizar parte de seus proventos.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)